Tribunal: STF
Processo: Rcl 70421
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada pelo Estado de São Paulo contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Juizado Especial Federal da Subseção Judiciária de Lins/SP (Processo 5000731-04.2024.4.03.6319), que teria desrespeitado o entendimento firmado por esta CORTE ao apreciar a Medida liminar deferida nos autos do RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 1.234. 



     Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “O processo de origem trata de ação ordinária em que se objetiva o fornecimento do medicamento Baricitinibe (Oluminant) para tratamento de Artrite Reumatoide CID 10 - M058. 



    O processo foi originalmente distribuído ao Juízo da 1ª Vara Judicial da Comarca de Promissão, recebendo o nº 1002293-26.2023.8.26.0484, uma vez que a autora promoveu a ação em face do Município de Promissão e do Estado de São Paulo. 



    O Juízo Estadual de 1º grau, em julgamento de embargos de declaração, reconheceu que ‘o medicamento pleiteado Baricitinibe 4mg integra o Componente Especializado de Assistência Farmacêutica (CEAF), sendo categorizado no grupo 1A’. Porém, entendeu que ‘a responsabilidade pelo fornecimento ainda é da FESP, já que a autoridade estadual deve programar, realizar o armazenamento e a distribuição do insumo, ainda que a aquisição seja centralizada pelo Ministério da Saúde não sendo caso de ilegitimidade passiva do Estado ou hipótese em que o ingresso da União no feito se faz necessário.’



     O Estado de São Paulo então interpôs recurso de agravo de instrumento, que recebeu o nº 3000027-63.2023.8.26.9042. O Colégio Recursal de Lins deu provimento ao recurso, in verbis: 



    [...]



    Com isso, a parte autora promoveu a emenda à inicial, requerendo a inclusão da União no polo passivo, sendo o feito remetido à Justiça Federal. 



    Na Justiça Federal, os autos receberam o nº 5000731-04.2024.4.03.6319 e foram distribuídos para o Juízo da 1ª Vara do Juizado Especial Federal da Subseção Judiciária de Lins, que proferiu a decisão reclamada, nos seguintes termos: 



    [...]



    A decisão em exame viola o item (i) da Decisão Cautelar proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no RE 1.366.243-SC (Tema 1.234 de Repercussão Geral), posteriormente Referendada pelo Pleno desse Tribunal aos 18/04/2023. 



    [...]



    O processo havia sido encaminhado à Justiça Federal devido ao fato do medicamento ser padronizado no SUS no Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, como bem decidira o Juízo Estadual: 



    [...]



    Desse modo, já havia no processo indicação suficiente de que o medicamento postulado pela parte autora estava incorporado ao SUS para sua doença e incluído no Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, financiado e adquirido centralizadamente pelo Ministério da Saúde.



    A decisão reclamada violou, dessa forma, a medida cautelar deferida pelo Ministro Gilmar Mendes no RE 1.366.243-SC (afetado ao Tema 1.234 de Repercussão Geral), posteriormente referendada pelo Pleno desse Tribunal em 18/04/2023, mais especificamente o item (i): 



    [...]



    A jurisprudência desse Tribunal reconhece a necessidade de inclusão da União no polo passivo de processos em que se pede o fornecimento de medicamento incorporado ao Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, com destaque para a responsabilidade pelo financiamento. Veja-se: 



    [...]



    O Juízo Federal, no entanto, optou por determinar a exclusão da União do polo passivo da demanda, porque entendeu, contrariamente aos parâmetros claramente delineados na medida cautelar do tema 1234 que ‘Assim, em se tratando o caso dos autos de pretensão de fornecimento de medicamento devidamente registrado na ANVISA, padronizado pelo SUS e incluído na lista do RENAME, completamente desnecessária a determinação de inclusão da União no polo passivo da demanda com vistas a deslocar para esta Justiça Federal a competência para o seu processamento e julgamento’. 



    Assim o fazendo, ficou evidenciada a inobservância, pelo Juízo da 1ª Vara do Juizado Especial Federal da Subseção Judiciária de Lins, da decisão cautelar vinculante desse Supremo Tribunal Federal, de modo que a presente reclamação deve ser acolhida para garantia da autoridade de decisão dessa Suprema Corte.”



    Ao final, requer “seja provida a presente reclamação para cassar a decisão reclamada, determinando-se a manutenção da União no polo passivo do processo, bem como o trâmite processual no âmbito da Justiça Federal”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



     



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O objeto da presente Reclamação é a correta interpretação e aplicação da tese fixada no Tema 793 da Repercussão Geral. No julgamento do RE 855.178-RG, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmou sua jurisprudência no sentido da existência de responsabilidade solidária dos entes federados no dever de prestar assistência à saúde. Confira-se a ementa do julgado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.”



    Posteriormente, ao rejeitar os Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão acima citado, esta CORTE fixou a seguinte tese: 



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”



    Quanto ao caso concreto, o Juízo Reclamado concluiu pela desnecessidade da inclusão da União no polo passivo nas controvérsias que envolvem o fornecimento do medicamento Baricitinibe 4mg (Olumiant® 4mg), indicado para tratamento da Artrite Reumatóide. O medicamento pretendido consta da lista do SUS.



    A ação foi, inicialmente, ajuizada em face do Estado de São Paulo e do Município de Promissão/SP. No Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Promissão/SP, foi deferida a tutela provisória e rejeitado o pleito de inclusão da União no polo passivo. Contra essa decisão foi interposto Agravo de Instrumento, provido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Distribuídos os autos ao Juízo da 1ª Vara do Juizado Especial Federal da Subseção Judiciária de Lins/SP, o titular proferiu a decisão ora reclamada, excluindo a União do polo passivo e determinando o retorno dos autos para a Justiça Estadual, ao fundamento de que, “em se tratando o caso dos autos de pretensão de fornecimento de medicamento devidamente registrado na ANVISA, padronizado pelo SUS e incluído na lista do RENAME, completamente desnecessária a determinação de inclusão da União no polo passivo da demanda com vistas a deslocar para esta Justiça Federal a competência para o seu processamento e julgamento”.



    Sempre externei posição pela necessidade de se respeitar a divisão de atribuições entre os entes da federação no cumprimento do dever de acesso à saúde pela população, bem como a necessidade de inclusão da União no polo passivo de processos nos quais se pleiteia medicamento ou tratamento cujo custeio, a partir desta lógica de divisão de atribuições e competências fixadas no Sistema Único de Saúde, é de sua responsabilidade. 



    A obrigação do Estado de prover o acesso à saúde, imposta pela CONSTITUIÇÃO FEDERAL aos entes da federação como verdadeira ordem comum em favor de todos, não pode significar o abandono de princípios norteadores do federalismo de cooperação. A fixação de feixes de atribuições a cada ente, na concretização desse dever comum de garantia de acesso da população aos serviços de saúde pública por intermédio de um sistema unificado o Sistema Único de Saúde, não pode ser abandonada literalmente como uma pseudo forma de garantir judicialmente o acesso à saúde.



     Um sistema deve seu correto funcionamento ao respeito de sua lógica interna, sob pena de desconfigurar-se como tal. E, no caso do Sistema Único de Saúde, tem-se a construção de estruturas de responsabilidade no âmbito da Federação, considerando a obrigação de fornecer os meios necessários para a concretização do direito à saúde como obrigação solidária e comum a todos os entes, mas atribuindo-se a cada ente determinado feixe de responsabilidades particulares e próprias, a partir da regulação e do fomento financeiro. 



    Ou seja, a partir da responsabilidade comum e solidária de todos os entes quanto ao atendimento do direito constitucional à saúde, há a fixação de responsabilidades próprias de cada ente, evitando-se sobreposições, zonas de penumbra ou mesmo omissões absolutas, através da legislação ordinária de regulação do Sistema Único de Saúde. Decorrência disso é, no atendimento do princípio orçamentário, de observância obrigatória, o planejamento de custeio e de despesas para a dispensa de atendimento da população a partir da atribuição particular fixada a cada ente, ainda que organizada e alimentada a partir da atuação centralizada da União. 



    Essa organização orçamentária e executiva atende ao princípio da eficiência administrativa e do orçamento, permitindo que a União, os Estados e os Municípios possam planejar, a partir do objeto de sua atribuição no âmbito do Sistema Único de Saúde, os gastos necessários para o atendimento do direito à saúde. 



    A solidariedade atribuída a todos os entes (art. 23, II, da CF) não pode significar possibilidade absoluta de atropelo, por ordens judiciais, da estrutura fixada essencialmente a partir da lógica hierarquizada e sistematizada das ações e serviços públicos de saúde (art. 198, caput e I, da CF), materializada pela divisão de atribuição feita pela Lei 8.080/1990, que instituiu o Sistema Único de Saúde. 



    A interpretação do Tema 793-RG deve considerar a existência de solidariedade entre todos os entes em caso de competência comum, mas deve observar o direcionamento necessário da demanda judicial ao ente responsável pela prestação específica pretendida, permitindo-se que o cumprimento seja direto e, eventual ressarcimento, eficaz. 



    Ressalvei essa visão interpretativa do Tema 793-RG em julgamentos anteriores da Turma, mantendo a coerência com o voto proferido no julgamento do paradigma, por entender que a divisão de responsabilidades entre os entes estabelecidas pela lei obedece à rede hierarquizada de atendimento prevista no art. 198 da Constituição Federal.



    A posição por mim defendida também é observada do teor do voto vencedor nos Embargos de Declaração opostos no processo-piloto do Tema 793-RG. Nas palavras de Sua Excelência: 



    “a solidariedade reconhecida é aquela que obriga os entes da Federação brasileira a organizarem o Sistema Único de Saúde e não se esquivarem das tarefas que lhes são atribuídas pela Constituição, pela lei e pelas normas e acordos realizados pelos gestores do SUS.



    [...]



    Ainda que se admita possa o cidadão, hipossuficiente, direcionar a pretensão contra a pessoa jurídica de direito público a quem a norma não atribui a responsabilidade primária para aquela prestação, é certo que o juiz deve determinar a correção do polo passivo da demanda, ainda que isso determine o deslocamento da competência para processá-la e julgá-la a outro juízo (arts. 284, par. unico c/c 47, par. único, do CPC). Dar racionalidade, previsibilidade e eficiência ao sistema é o que impõe o respeito ao direito dos usuários. 



    Nessas circunstâncias, a melhor solução parece ser o magistrado não excluir de plano o ente político a quem se dirigiu a pretensão, sobretudo se houve pedido de ampliação da garantia, isto é: de que um ente federativo seja ‘garante’ de outro(s), no caso de falha no cumprimento da obrigação. 



    Nesses casos: em que há um responsável previamente determinado (por lei ou pactuação entre os gestores), mas se impõe a responsabilidade a outro ente federado, que acaba cumprindo a obrigação no lugar do primeiro, é obrigação do magistrado, em face do dever de ressarcimento, reconhecer tal fato (desde, claro, que da relação jurídico-processual tenham participado todos os devedores), para direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.” 



    Contudo, sobreveio a afetação da controvérsia sobre a legitimidade da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Anvisa, mas não padronizados no SUS (Tema 1.234-RG). Posteriormente, o Relator do Tema 1.234-RG, o Ministro GILMAR MENDES, determinou, “com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, [...] a suspensão nacional do processamento dos recursos especiais e extraordinários que tratam da questão controvertida no Tema 1.234 da Repercussão Geral, inclusive dos processos em que se discute a aplicação do Tema 793 da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário, ressalvado o deferimento ou ajuste de medidas cautelares”. Assim, o Tema recém afetado passou a ter uma abrangência maior. 



    Em complemento a essa medida, foi deferida a Tutela Provisória Incidental ad referendum do PLENÁRIO. Por sua vez, a CORTE fixou a observância dos seguintes parâmetros de atuação do Poder Judiciário até o julgamento definitivo do referido Tema, conforme o voto do Relator: 



    “(i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir; 



    (ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo;



    (iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 EDsegundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021);



    (iv) ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário.” 



    Em suma, a determinação de suspensão nacional no Tema 1.234-RG alcança a matéria abordada pelo Tema 793-RG, conforme se pode extrair do seguinte trecho da ementa do julgamento da Tutela Provisória Incidental no RE 1.366.243:



    “Há um esforço de construção dialógica e verdadeiramente federativa do conceito constitucional de solidariedade ao qual o Poder Judiciário não pode permanecer alheio, sob pena de incutir graves desprogramações orçamentárias e de desorganizar a complexa estrutura do SUS, sobretudo quando não estabelecida dinâmica adequada de ressarcimento. O conceito de solidariedade no âmbito da saúde deve contemplar e dialogar com o arcabouço institucional que o Legislador, no exercício de sua liberdade de conformação, deu ao Sistema Único de Saúde.”



    No caso dos autos, discute-se a legitimidade da União para figurar no polo passivo da lide, tendo em vista sua alegada responsabilidade pelo financiamento do fármaco pleiteado, nos termos da normatização da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais.



     Assim, à luz da decisão referendada pelo PLENÁRIO, é o caso de determinar a suspensão do processo, no ramo da Justiça em que se encontra, até o julgamento definitivo do Tema 1.234-RG, inclusive. Nesse sentido, menciono julgado da Segunda Turma da CORTE: 



    “Agravo regimental em reclamação constitucional. Obrigação do Poder Judiciário de direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências no SUS. Composição do polo passivo em ações prestacionais de saúde. Temas nº 793 e nº 1.234 da sistemática da Repercussão Geral. Suspensão nacional do processamento dos recursos especiais e extraordinários. Agravo regimental provido. Reclamação julgada parcialmente procedente. 1. A tese do Tema nº 793 da Sistemática da Repercussão Geral preconiza que, ante a possibilidade de o polo passivo de demanda prestacional de saúde ser composto por qualquer ente federativo, isolada ou conjuntamente, cabe ao Poder Judiciário ‘direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências’. 2. Ante a subsistência e repetitividade do debate acerca da composição do polo passivo em ações prestacionais de saúde sob a óptica do entendimento firmado no Tema nº 793 da Sistemática da Repercussão Geral, reconheceu-se a repercussão geral do debate no RE nº 1.366.243 (vinculado ao Tema nº 1.234), no qual foi proferida decisão de suspensão nacional do processamento dos recursos especiais e extraordinários que versem sobre os paradigmas, exceto quanto à apreciação de medidas cautelares. 3. Agravo regimental provido e reclamação julgada parcialmente procedente para cassar a decisão de inadmissão do recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 793 da RG e determinar o sobrestamento do processo perante a autoridade reclamada até que sobrevenha decisão do STF no RE nº 1.366.243-RG (Tema nº 1.234-RG)”. (Rcl 52255 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 09/11/2023)



     



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, de forma que seja sobrestado o processo na origem, até o julgamento do Tema 1.234-RG. A ordem para fornecimento do medicamento deve ser mantida até nova determinação pelo Juízo de origem no caso de reapreciação da demanda. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 07 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente